Tribunal: TJDFT
Processo: 0731033-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Flagrante delito. Provas. Confissão espontânea. Natureza. Quantidade inexpressiva. Causa de diminuição.
1 – As circunstâncias do flagrante -- em local conhecido pelo tráfico de drogas, posse de drogas em pequenas porções, apreensão de dinheiro, seguida da apreensão de drogas com usuário, que afirmou tê-las adquirido da ré -- são suficientes para demonstrar o tráfico de entorpecentes.
2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
3 - Se a ré permaneceu em silêncio na delegacia e, em juízo, negou a autoria do crime, não incide a atenuante da confissão espontânea.
4 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga -- 12,8g --, apesar da natureza “crack”, por si só, não autoriza afastar a causa de diminuição da causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.
5 – Se a ré é primária, não íntegra organização criminosa e é pequena a quantidade de drogas, mas responde a outra ação penal, reduz-se a pena, pelo privilégio, na fração intermediária -- metade.
6 - Apelação provida em parte.